Tribunal: TJDFT
Processo: 0700594-26.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que declarou extinto o processo, sem julgamento do mérito, uma vez que a matéria debatida depende de prova complexa para solução da controvérsia.
2. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor do recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários mínimos (comprovante de rendimentos de ID 38880902), consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Contrarrazões apresentadas (ID 38881059).
3. Em suas razões recursais, o autor alegou que celebrou, com a requerida, um contrato de empréstimo consignado, onde restou pactuado o pagamento do valor de R$ 250,00 em 72 parcelas, todavia, a instituição financeira, sem sua autorização, efetuou um segundo contrato – cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) -, passando, em consequência, a descontar mensalmente em seus proventos, além do valor de R$ 250,00, referente ao primeiro contrato, o valor mensal de R$ 54,34 do segundo contrato, já tendo efetuado o pagamento de 20 parcelas. Sustentou pretender o cancelamento da contratação do cartão de crédito, acrescido da devolução em dobro dos valores descontados, além de danos morais no valor de R$5.000,00 e que para apuração do valor devido não é necessária a realização de perícia, uma vez que requereu a restituição em dobro das 20 parcelas pagas de R$ 54,34, de forma simples e sem correção, bem como o valor que a recorrida afirmou ter sido creditado em sua conta poderia ser abatido, também sem necessidade de correção, tendo em vista que a contratação foi efetuada com vício de consentimento e falha na informação.
5. Preliminar de inadmissão recursal rejeitada, uma vez que o recurso é regular e contém impugnação específica aos fundamentos da sentença.
6. No presente caso, para a solução da controvérsia, com eventual apuração dos valores devidos – para a qual não basta simples operação matemática -, necessária a realização de perícia e/ou liquidação da sentença, o que é vedado nos Juizados Especiais, nos termos do disposto no artigo 38, parágrafo único da Lei 9099/95.
7. Nesse sentido, transcrevo recente posicionamento desta Turma Recursal: “(...) A lide em questão necessita da realização de perícia pelo fato de que, após decidir acerca da legalidade ou ilegalidade do contrato, seria necessária a confecção de cálculos detalhados para saber sobre os valores mensais descontados, valor sacado, valor já pago e valor para quitação contratual (...)” Acórdão 1606138, 07270106020208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no PJe: 26/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
8. RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida por seus fundamentos.
9. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.